Tribunal: TJPA
Processo: 0867222-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867222-91.2019.8.14.0301

APELANTE: MAURO FABRÍCIO AMARAL COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual se julgou procedente o pedido para condenar operadora de plano de saúde à devolução em dobro de valores cobrados a maior e ao pagamento de indenização moral, em virtude de reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso sem previsão contratual. O recurso busca a reforma integral da sentença, alegando legalidade dos reajustes e ausência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o reajuste aplicado ao plano de saúde do recorrido aos 65 anos de idade possui amparo contratual e legal; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior e qual o marco temporal aplicável; (iii) saber se está configurado o dano moral decorrente da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou incontroverso que o contrato previa reajustes por faixa etária apenas até os 60 anos de idade, inexistindo previsão para novos reajustes após tal faixa etária, sendo o reajuste imposto aos 65 anos manifestamente abusivo e ilegal.

4.

A conduta da operadora violou os arts. 15 e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998, e a Resolução CONSU nº 6/1998, bem como afrontou princípios protetivos do consumidor e do idoso.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 952 - REsp 1568244/RJ) exige a previsão contratual expressa e a razoabilidade dos reajustes etários, requisitos não observados no caso concreto.

6.

Correta a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando, porém, tal pretensão sujeita ao prazo prescricional trienal (REsp 1.360.969/RS), impondo-se a limitação temporal da condenação.

7.

Configurado o dano moral, em razão da imposição de situação de vulnerabilidade econômica e emocional ao recorrido, idoso, que foi compelido a reduzir a cobertura de seu plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar a restituição dos valores pagos a maior ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Mantida a condenação por danos morais e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária quando não previsto contratualmente, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, limitada ao período não atingido pela prescrição trienal, e sendo devida a reparação por danos morais quando configurada ofensa à dignidade e ao direito fundamental à saúde do consumidor idoso."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16, IV; Código Civil, art. 206, § 3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952); STJ, REsp 1.360.969/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Ary Tavares de Oliveira Costa
na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002; art. 12, do CDC; arts. 2º, 3º, da Resolução Normativa 63/2003/ANS; julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. determinar que a parte ré restitua em dobro o valor cobrado a maior e pago pelo autor, uma vez que o correto seria desconsiderar o aumento de setembro de 2009 e considerar tão somente o reajuste de 6,71% autorizado pela ANS em outubro de 2009. Portanto, os 6,71% não deveriam incidir sobre o valor de R$790,52 (setecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), mas sim sobre o valor de R$650,05 (seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos). Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada uma das mensalidades acima referidas deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual.

2. condenar a parte ré a pagar para a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’);

3. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte ré intimada a recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese: (i) que os reajustes aplicados decorreram do estrito cumprimento da legislação, em especial da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução CONSU nº 6/1998; (ii) que a cláusula contratual prevê expressamente os reajustes por mudança de faixa etária, observando os limites normativos e parâmetros atuariais fixados; (iii) que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade dos reajustes por faixa etária, desde que atendidos determinados requisitos, os quais, no caso concreto, teriam sido respeitados; (iv) que os reajustes anuais ocorreram conforme autorizado pela ANS, não havendo abusividade ou ilicitude nos reajustes aplicados; (v) que inexistiu dano moral indenizável, eis que a conduta da apelante foi amparada em direito e na regulamentação vigente; (vi) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Das Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: à legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde do recorrido quando este completou 65 anos de idade; à extensão da condenação à restituição dos valores pagos a maior; e à condenação por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a abusividade do reajuste realizado em setembro de 2009 e condenando a apelante à devolução em dobro dos valores pagos a maior desde então, acrescida de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além da indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

Passo a analisar.

Depreende-se dos autos, que o recorrido era titular de contrato de plano de saúde firmado com a recorrente em 16/10/2000, registrado sob nº 9108, denominado “Novo Uniplan”, de natureza individual.

Restou incontroverso que o contrato previa, expressamente, reajuste por faixa etária somente até os 60 (sessenta) anos de idade — previsão contida no art. 101 do instrumento contratual (Id 1

10969699 - Pág. 19).

No entanto, a partir de setembro de 2009, quando o recorrido completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a operadora impôs um novo reajuste significativo em sua mensalidade, superior a 21% em relação ao mês anterior, sem qualquer respaldo contratual e em patente afronta ao regime legal aplicável.

A própria sentença foi precisa ao demonstrar que o acréscimo aplicado em setembro de 2009 não foi explicado pela operadora, e não poderia se amparar na mudança de faixa etária, pois não havia previsão contratual para reajustes a partir de 65 anos, tampouco base normativa que autorizasse a conduta praticada.

Diante desse quadro, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que o reajuste seria amparado pelo contrato e pela regulação da ANS. Na realidade, o reajuste aplicado em setembro de 2009 foi manifestamente abusivo e ilegal, incidindo à margem das cláusulas contratuais e em afronta ao disposto nos arts. 15 e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998 e à Resolução CONSU nº 6/1998, que exige absoluta clareza quanto às faixas etárias e percentuais de reajuste.

Não bastasse a ausência de amparo contratual, a recorrente não logrou trazer aos autos qualquer justificativa técnica, atuarial ou mesmo administrativa que pudesse sustentar a imposição do referido reajuste ao recorrido, ora idoso, tornando ainda mais grave a sua conduta.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em contratos de plano de saúde, a aplicação de reajustes por faixa etária sem previsão contratual expressa configura prática abusiva, vedada pela legislação consumerista e pelo regime protetivo do idoso.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), já decidiu pela legalidade do aumento da mensalidade decorrente de mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores, e não sejam desarrazoados ou desproporcionais, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

(...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Grifei)

No caso dos autos, como dito, inexiste no contrato previsão de reajuste por faixa etária para os beneficiários de 65 anos, de forma que resta plenamente caracterizada a má-fé da operadora, pois impôs reajuste sem previsão contratual e sem qualquer comunicação idônea ao consumidor, gerando enriquecimento sem causa.

Assim, não merece reforma a sentença de origem que entendeu pela abusividade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, impondo-se a manutenção da sentença, neste ponto.

Em razão disso, correta a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto comprovado o pagamento indevido e evidenciada a má-fé na cobrança.

Também não merece reforma a condenação à indenização por danos morais.

O recorrido, idoso à época com 65 anos de idade, se viu obrigado, em face da conduta abusiva da recorrente, a realizar um downgrade em seu plano de saúde, contratando plano inferior com menores benefícios, em razão da impossibilidade financeira de suportar os novos valores da mensalidade.

Tal situação não apenas comprometeu seu direito fundamental à saúde e à dignidade, como lhe impôs angústia e sofrimento, em especial considerando a vulnerabilidade da condição etária. Inegável que a conduta de operadora de plano de saúde que, mediante cobrança abusiva,
sem respaldo contratual
, obriga o consumidor idoso a reduzir seu nível de cobertura acarreta dano moral indenizável.

Não obstante, no que tange à prescrição da pretensão de repetição do indébito, cumpre observar que o STJ, no REsp 1.360.969/RS (representativo de controvérsia), firmou a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

(...)

(STJ - REsp: 1360969 RS 2013/0008444-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)"

Em conformidade com tal entendimento, reconheço que a pretensão de repetição do indébito deve se submeter à prescrição trienal, de modo que os valores anteriores aos três anos que precederam o ajuizamento da presente ação — proposta em dezembro de 2019 — encontram-se prescritos.

Assim, impõe-se a parcial reforma da sentença, para limitar a condenação à repetição em dobro aos valores pagos a maior a partir de dezembro de 2016, observados os parâmetros estabelecidos na r. sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025